Tribunal: TJMT
Processo: 1013492-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1016804-22.2020.811.0041, ajuizada por ALINE PEREIRA SILVA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para autorizar o acesso ao site/conta, a fim de que possam ser emitidos os boletos vincendos do contrato bancário firmado entre as partes.
Para tanto, aduz o agravante que, a fim de se evitar futuros questionamentos, é necessário que a incidência de multa cominatória incida apenas após sua citação válida nos autos, de forma pessoal, como exigência para o cumprimento da obrigação de fazer.
Alega que a multa aplicada é excessiva, apta a penalizar em excesso a parte obrigada e, por consequência, causar enriquecimento indevido à parte autora, o que não se admite.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito suspensivo, sobretudo, porque como bem discorreu a parte recorrente, a multa cominatória passa a incidir depois de efetivada a citação da parte obrigada, na forma estabelecida na regra processual vigente.
No mesmo sentido, observa-se a inexistência de prejuízo de difícil ou incerta reparação na questão atinente à redução do valor da multa diária e do limite de incidência, as quais poderão ser enfrentadas por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.